Tribunal: STF
Processo: ARE 1356474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SÃO PAULO - REGIME DE SUBSÍDIO - ADICIONAL NOTURNO - Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% sobre os vencimentos, além da condenação da requerida ao pagamento das diferenças inadimplidas, acrescidas dos respectivos consectários legais - Admissibilidade - Por se tratar de vantagem eventual, não integrante da remuneração normal do servidor, o adicional noturno, assim como as demais verbas constitucionais previstas no art. 39, § 3º, da CF, é compatível com o regime de subsídio instituído com fulcro no § 4º desse mesmo dispositivo - Precedente do STF fixado em repercussão geral (Tema 484) - Sentença de improcedência reformada - Recurso da autora provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 7º, IX, 18, caput, 21, 22, 30, I, 37, caput, X, 39, caput, §§ 1º, 3º, 4º e 8º, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] Tomando como base essas premissas, o simples fato de a autora ter aderido ao regime de subsídio instituído pela LM 16.122/2015 não lhe retira o direito ao recebimento do adicional pelo trabalho noturno enquanto a servidora estiver submetida a essa condição de trabalho, considerando que essa verba está prevista no art. 39, § 3º, da CF e no art. 99, II e art. 104, ambos da LM 8.989/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo).



    Isso porque o adicional noturno configura vantagem pessoal precária, de natureza propter rem, que não se confunde com a remuneração normal do servidor (subsídio), podendo ser excluída caso o beneficiado não mais seja submetido às condições que justificaram a concessão da benesse.



    E, sendo assim, embora não previsto expressamente, o adicional noturno pode ser considerado como vantagem compatível com a remuneração por subsídio, consoante inteligência do art. 13 da LM 16.122/2015 e Anexo IV, cujo rol é meramente exemplificativo e comporta inclusão de outras vantagens que ostentem “caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias”:



    [...]



    Portanto, assiste razão à autora ao pleitear o pagamento de adicional noturno concomitantemente com o recebimento de subsídio, merecendo ser reformada a r. sentença de primeiro grau para o fim de julgar procedente a pretensão inicial, condenando-se a Fazenda Estadual ao pagamento das diferenças inadimplidas, respeitada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente